Tribunal: TJSP
Processo: 2250521-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – TETRAPLEGIA – INCAPACIDADE LABORATIVA – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR ("HOME CARE") E AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – TETRAPLEGIA – INCAPACIDADE LABORATIVA – PRETENSÃO À DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR ("HOME CARE") E AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Prova documental, inapta à demonstração da necessidade do tratamento "Home Care". 4. Postulação genérica, em relação ao fornecimento de medicamentos e insumos. 5. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.